Tribunal: TJDFT
Processo: 0009315-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009315-42.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente feito encontra-se na fase de expedição da adequada ordem de pagamento em favor de não anuentes e dos honorários da execução. O exequente informou no ID: 28876447 que as substituídas MARIA CELESTE ROCHA MENDONÇA e MARIA CRISTINA GARCIA GONÇALVES PEREIRA renunciam ao excesso de 40 salários mínimos, para fins de expedição de RPV. Postulou a expedição de requisição de pequeno valor em benefício das servidoras MARIA CELIA BESSA E SOUZA, MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO DOS SANTOS e MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS BARROS, bem ainda em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, relativo aos honorários da execução. Requereu, por fim, a expedição de precatório em favor de MARIA CELIA VERAS CESAR PINTO e MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA LOPES, também com o destaque dos honorários contratuais. Abro vista dos autos ao Distrito Federal para manifestação, especialmente quanto à renúncia ora noticiada. Brasília, 11 de outubro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador